Tribunal: TJDFT
Processo: 0720853-87.2023.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VÍCIO DO PRODUTO. RESOLUÇÃO DE CONTRATO. OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE COISA. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E DANOS MORAIS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.I. CASO EM EXAME1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que, em ação de consumo, determinou a substituição de produto adquirido pelo autor em razão de vício não sanado no prazo legal, condenando também o réu ao pagamento de indenização por perdas e danos e por danos morais. A controvérsia versa sobre a manutenção da sentença quanto à substituição do produto e ao alcance das indenizações arbitradas.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o recurso de apelação cumpre o princípio da dialeticidade recursal, requisito de admissibilidade previsto no art. 1.010 do CPC; (ii) analisar a obrigação de substituição do produto defeituoso e o cabimento da restituição do valor pago em caso de impossibilidade de cumprimento; (iii) reavaliar os critérios de indenização por perdas e danos e a existência de danos morais decorrentes do descumprimento contratual.III. RAZÕES DE DECIDIR3. O princípio da dialeticidade recursal se encontra preservado, uma vez que as razões do recurso permitem identificar, de forma suficiente, o inconformismo do recorrente e a impugnação aos fundamentos da sentença, em consonância com a jurisprudência do STJ que prioriza a instrumentalidade das formas.4. Em relação à substituição do produto, o Código de Defesa do Consumidor (art. 18, § 1o) confere ao consumidor o direito de escolher, alternativamente, entre a substituição do produto, a restituição do valor pago ou o abatimento proporcional do preço. Contudo, considerando a impossibilidade de substituição por ausência de estoque, aplica-se o art. 536 do CPC para determinar o cumprimento da obrigação pelo resultado prático equivalente, sendo cabível a restituição do valor pago com correção monetária e juros de mora desde a citação.5. Quanto às perdas e danos, o art. 402 do Código Civil estabelece que abrangem o prejuízo efetivo e os lucros cessantes, limitando-se, no caso, ao valor do produto defeituoso. O prolongamento da paralisação das atividades laborais decorreu também da inércia do consumidor em buscar alternativas disponíveis, não sendo imputável exclusivamente ao fornecedor.6. Não se verifica dano moral, pois não houve conduta abusiva ou resistência injustificada por parte do fornecedor. A oferta de produto alternativo reflete boa-fé objetiva, sendo a situação configurada como mero inadimplemento contratual.IV. DISPOSITIVO7. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 2o, 3o e 18; CC, arts. 402 e 403; CPC, arts. 805, 932, III, e 1.010; LINDB, art. 5o.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.132.111/SC, rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022; TJDFT, Acórdão 1776406, Relator: Mario-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, publicado no DJE: 9/11/2023.
(lp)